Tribunal: STF
Processo: RE 1319309
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA PELO COLEGIADO. ACLARATÓRIOS AVIADOS PELA IMPETRANTE. PARIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA ANTES DA EC N. 41/2003, MAS FALECIDO APÓS O SEU ADVENTO. HIPÓTESE AMOLDÁVEL AO TEXTO ESTABELECIDO PELA EC N. 70/2012. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 7 DESTE SODALÍCIO. DISTINGUISHING DITADO NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO BOJO DAQUELE PRECEDENTE. NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DO JULGADO, COM CONCESSÃO DA SEGURANÇA. "Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos." (TJSC, ED n. 0329745-15.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27-11-2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1º e 7º, da CF; 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e EC 70/2012.
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 924.456-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em repercussão geral, decidiu que o art. 6º-A da EC nº 70/2012 estabeleceu regra de transição segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC nº 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do art. 40, § 1º, I, da CF terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do art. 40, §§ 3º, 8º e 17, da CF. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela EC nº 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).”
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     Publique-se. 
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator